Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-03.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALIMENTANTE. FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que deu provimento parcial aos pedidos dos alimentandos para fixar os alimentos em 40% do salário-mínimo em desfavor do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da questão cinge-se em verificar a viabilidade de redução dos alimentos fixados, considerando as peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o alimentante alegue que não tem condições de arcar com o percentual fixado de 40% do salário-mínimo aos dois filhos menores e que aufere renda de cerca de R$1.400,00 mensais com a atividade de motorista de aplicativo, além de despesas básicas e de aluguel, depreende-se que sua renda é variável, podendo superar o valor noticiado.
4. Em se tratando de filhos menores, as necessidade são presumidas, quanto ao mais na hipótese dos autos em que um dos alimentandos possui necessidades especiais em razão de diagnóstico de autismo.
5. O benefício de prestação continuada recebido pelo alimentando, portador de deficiência, não tem o condão de afastar a responsabilidade do genitor, notadamente porque a condição especial do menor demanda gastos com seu tratamento.
6. O percentual de 40% do salário-mínimo fixado se mostra razoável, na medida em que atende o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: Impõe-se a preservação da sentença se constatado que o percentual fixado atende às necessidades das crianças, observando-se que um dos menores detém despesas complementares em razão do quadro de autismo e que inexiste provas de que o encargo resultaria oneração excessiva ao genitor.
__________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, caput, inciso II, e arts. 226, § 5o, e 227, todos da Constituição Federal; art. 1.694, § 1o do Código Civil; Lei no 8.069, de 1990.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8aTurma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024; TJDFT, Acórdão 1852076, 07080610420238070009.